Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705530-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA GALVAO SANTOS AGRAVADO: COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II DECISÃO Ante o silêncio da agravante (id 23675243), indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Venha o preparo no prazo legal, sob pena do recurso não ser conhecido. I. Brasília, 22/03/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR